Tribunal: TJMT
Processo: 1030227-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1030227-72.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: ERIK HIDEKI KOYAMA
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. INTERDIÇÃO DO AEROPORTO. DEMORA NA REACOMODAÇÃO DO CONSUMIDOR EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ERIK HIDEKI KOYAMA postula reparação por danos morais, em razão do cancelamento de voo que culminou no atraso de 30 (trinta) horas para chegar aio seu destino final.
2. O Recorrido adquiriu bilhete aéreo para o translado de volta da cidade de Curitiba/PR à Cuiabá/MT, programado 14/07/2019, com embarque para ocorrer às 12h25min. Contudo, quando o Recorrente aguardava o embarque fora comunicado por prepostos da companhia aérea que o voo seria cancelado em razão da interdição do aeroporto.
3. Diante dos fatos o Recorrido teve o voo reacomodado para o dia 15/07/2019 às 20h45min, ou seja, com mais de 30 (trinta) horas do voo cancelado.
4. Havendo cancelamento/atraso de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Nessa perspectiva, para eximir da responsabilidade objetiva, incumbe à companhia aérea demonstrar excludentes de sua responsabilidade.
6. Embora a companhia aérea tenha colacionado aos autos print screen indicando a interdição do aeroporto, necessário ressaltar que os dados da tela sistêmica apenas indicam a ocorrência de interdição nos voos programados até as 13(treze) horas do dia 14/07/2019, haja vista que a tela disponibilizada fora fragmentada.
7. Outro ponto que merece destaque é que o relatório exibido abrange informação de interdição até as 13 (treze) horas do dia 14/07/2019, o que via de regra não justifica a reacomodação do consumidor em voo as 20h45min do dia seguinte - 15/07/2019 -.
8. Para afastar a sua responsabilidade, a companhia aérea deveria também ter comprovado que ofertou reacomodação em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino na primeira oportunidade, consoante artigo 28 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Destarte, o conjunto fático demonstra a existência de falha na prestação de serviço da empresa aérea, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
10. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030227-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIK HIDEKI KOYAMA - CPF: 026.119.361-96 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021